Tribunal: CARF
Processo: 13839.722554/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722554/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE PROVAS.
Não há presunção legal quanto à porcentagem recebida à título de honorários
advocatícios. Cabe ao contribuinte demonstrar no caso concreto o percentual
recebido, mediante documentação hábil e idônea.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que
isso caracterize quebra de sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei
Complementar n. 105/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722554/2011-11
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722554/2011-11

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração (fls.
1.151 a 1.156), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário 2007,
por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 516.724,75, dos quais
R$ 246.446,68 correspondem ao imposto; R$ 184.835,01 à multa proporcional e R$ 85.443,06
aos juros de mora, calculados até 31/08/2011.
Em Resposta (fls. 163 e 164) ao Termo de Constatação/Notificação Fiscal, o
contribuinte informou que os depósitos nas três contas bancárias constantes na fiscalização
(Banco Nossa Caixa Nosso Banco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) são
provenientes de valores de clientes que recebe ou que dá entrada em guias ou alvarás para
recebimento e que, posteriormente, são repassados aos seus clientes.
Sobre os depósitos como patrono dos reclamantes nas Varas do Trabalho:
(fl. 164) Com relação ao Banco do Brasil faltam documentos por tratar-se de valores de
processos trabalhistas onde ocorre grande número de acordos em audiência e os juízes,
para diminuir o volume de trabalho das varas do trabalho, preferem e autorizam que os
valores dos acordos, na maioria das vezes celebrados em várias parcelas, sejam
depositados na conta do patrono do reclamante, não havendo recibos dos valores porque
as empresas fazem os pagamentos por transferência "on-line", DOC, ou depósitos em
cheques, valendo os comprovantes dos depósitos como recibos dos pagamentos, mas
estes documentos ficam em poder da empresa devedora.
No Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1.128 a 1.131), o
contribuinte prova a origem dos depósitos/créditos das contas correntes juntando cópias de Guias
e Alvarás de Levantamento Judicial.
Conforme o Relatório de Encerramento, consta dos anexos ao Termo de
Constatação/Intimação Fiscal, datado de 24/03/2011, que cada crédito foi apresentado de forma
individualizada, com a discriminação de datas e valores, e, dessa forma, na comprovação, deve
haver coincidência entre estas informações e as apresentadas pelo contribuinte por meio dos
documentos hábeis e idôneos.
Concluiu a análise da fiscalização que:
a) A simples demonstração de que os acordos foram celebrados não é suficiente para
comprovação da demanda fiscal.
b) Não foram apresentadas Guias de Levantamento ou Alvarás de Levantamento com
autenticações bancárias, não havendo, por conseguinte, como se estabelecer a
coincidência entre datas e valores.
c) Os documentos apresentados, considerando sua origem, ou seja, foram baixados da
internet, não possuem assinaturas ou outros meios que permitem garantir sua
autenticidade.
A par disso, afirmou-se que quando se verificou coincidência entre datas e
valores, os créditos foram excluídos por terem sua origem comprovada.
Foi feito Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (fl. 1.161). O contribuinte
foi cientificado do arrolamento em 15/09/2011.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722554/2011-11

O contribuinte apresentou Impugnação em 17/10/2011 (fls. 1.173 a 1.187)
argumentando que:
(i) o fisco não concedeu ao Contribuinte prazo suficiente e razoável para que
pudesse atender a exigência fiscal de apresentação de documentos hábeis e idôneos a comprovar
a origem de rendimentos;
(ii) os documentos foram obtidos com quebra de sigilo bancário ilícita. E não
atentou que os depósitos bancários apontados pela fiscalização não representavam renda do
contribuinte passível de tributação, sendo certo que a autuação se baseou em meras suposições e
presunções, não encontrando respaldo na legislação vigente, notadamente nos artigos 43 e 44 do
CTN, que tipifica a ocorrência de fato gerador do IR, e artigo 97, que cuida da legalidade da
tributação;
(iii) ainda que fosse caracterizado renda, apenas 20% (vinte por cento) seria
passível de tributação, posto que a outra parte é repassada aos clientes do Contribuinte, credores
nas ações trabalhistas em que atua como patrono.
Em 04/07/2012 apresentou Requerimento de juntada das cópias dos comprovantes
de todos os acordos judiciais que foram depositados na conta bancária do contribuinte.
O Acórdão 16-593 – 19a Turma da DRJ/SPJ (fls. 1.713 a 1.725), em Sessão de
14/01/2015, julgou a impugnação procedente em parte.
A decisão de piso entendeu que, a par do contribuinte ter autuado em grande
número de ações trabalhistas, não foram apresentadas Guias de Levantamento ou Alvarás de
Levantamento com autenticações bancárias, impossibilitando estabelecer a coincidência entre
datas e valores dos depósitos. Entendeu também que não se provou que parte dos valores
depositados em suas contas foi repassado a terceiros/clientes e nem qual seria o valor dos seus
honorários.
Por outro lado, constatou-se que as Petições de Acordos e Homologações,
confrontadas com os extratos bancários e a Relação de Depósitos, quando verificada
coincidência entre datas e valores e que fazem referência à conta corrente mantida no Banco do
Brasil, Ag. 0340, c/c 1144, devem ser excluídos do lançamento por terem sua origem
comprovada (o total excluído da base foi de R$ 37.761,30).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.730 a 1.734) alegando que:
a) o escritório de contabilidade não fez as declarações mensais do ano de 2007.
Que o Livro Caixa não havia sido preenchido e que toda a documentação havia sido extraviada,
de forma que o novo contador contratado não tinha documentos necessários para corrigir tal
declaração. No entanto, o valor autuado é muito superior ao valor bruto daquele ano;
b) Que houve dificuldade em desarquivar cópias da Justiça do Trabalho dentro do
prazo concedido pela RFB;
c) Pede para que o arrolamento de bens seja desfeito;
d) Pede nulidade por quebra do sigilo bancário;
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722554/2011-11

e) Que os valores são oriundos de depósitos para os clientes de sua atividade
como advogado, e que somente lhe pertence os honorários contratados em torno de 20%. E que,
mesmo grande o número de processos trabalhistas deste advogado, os valores são pequenos e
muitas vezes insignificantes.
f) Nesse sentido, os documentos emitidos pela Justiça do Trabalho devem ser
considerados, ainda que os depósitos tenham sido efetuados em dia diverso ao acordo.
g) Afirma que não apresentou extratos bancários porque não resolveriam o
ocorrido, e que já existem nos autos deste processo administrativo documentos que comprovam a
procedência dos valores. Também aduz que não apresentou guias e alvarás judiciais com
autenticação bancária porque o Banco do Brasil não mais autentica guia ou alvará, mas sim
fornece documento com os valores atualizados e o total levantado da agência.
h) Contesta a multa de ofício por ter sido vítima de escritório de contabilidade
inidôneo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal, posto que tempestiva (vide
Despacho de Encaminhamento – fl. 1.736).
Análise probatória
O Recurso traz a questão das provas com os seguintes pontos:
O primeiro ponto é que houve dificuldade em desarquivar cópias da Justiça do
Trabalho dentro do prazo concedido pela RFB. Pois bem: além de que não há previsão legal para
solicitar ainda mais prazo do que já foi concedido à época da fiscalização, as provas que não
foram apresentadas na Impugnação não foram consideradas preclusas – conforme previsão
contida no artigo 16, §4°, do Decreto no 70.235/1972.
Pelo contrário, os documentos trazidos aos autos mais de um ano depois da
apresentação da impugnação, foram analisados – nos dizeres da 1a instância, “por respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal”.
O segundo é que não apresentou guias e alvarás judiciais com autenticação
bancária porque o Banco do Brasil não mais autentica guia ou alvará, mas sim fornece
documento com os valores atualizados e o total levantado da agência.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722554/2011-11

Quanto ao banco não mais autenticar guias ou alvarás é uma falácia simples de ser
desmentida, bastando a verificação dos documentos acostados pelo próprio contribuinte (vide fl.
210 e 284).
Valores oriundos de depósitos para clientes. Presunção de renda de 20%
Alega no Recurso Voluntário que os valores são oriundos de depósitos para os
clientes de sua atividade como advogado, e que somente lhe pertence os honorários contratados
em torno de 20%.
Ainda aduz:
(fl. 1.733) Entende este contribuinte que os julgadores da Receita Federal cometeram
erro no julgamento ao entenderem desta forma, pois a função da Receita Federal,
salvo melhor juízo, não é saber se o advogado repassou ou não o dinheiro para o
cliente, mas analisar se o advogado declarou certo ou não o dinheiro que lhe coube.
O dinheiro do cliente, se não devolvido o cliente cobra do advogado na Justiça (Ação
civil de cobrança) e ainda pode representar o advogado na Ordem dos Advogados do
Brasil e criminalmente.
Pois bem. Analisar se houve a declaração correta do que lhe coube implica em
saber se houve repasse de valores ao cliente. É por isso que o Acórdão de 1a instância aduz que
“não foram apresentadas Guias de Levantamento ou Alvará de levantamento com autenticações
bancárias” – é dizer, idôneas.
Não foi apresentado qualquer contrato de honorários advocatícios que prove o
recebimento de 20% (ou outra porcentagem) sobre o valor levantado através dos alvarás
judiciais.
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Arrolamento de bens
O contribuinte pede para que o arrolamento de bens seja desfeito. Todavia, o tema
já está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 109, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Trata-se, tal como decidido em 1a instância, de incompetência por parte do órgão
julgador administrativo.
Quebra do sigilo bancário
Tal alegação, longamente tratada pelo julgador, também já está pacificada neste
Conselho. Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições
bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que isso caracterize quebra de
sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722554/2011-11

Multa de ofício
Contesta o contribuinte a multa de ofício por ter sido vítima de escritório de
contabilidade inidôneo. Aduz que o escritório de contabilidade não fez as declarações mensais
do ano de 2007.
Mantenho a decisão de 1a instância. Primeiramente, porque nos casos de
lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75% estabelecida no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/1996. O próprio contribuinte aduz que o Livro Caixa não havia sido preenchido, que as
declarações mensais do ano de 2007 não foram feitas e que a declaração não foi corrigida.
Segundo, porque nenhuma relação entre terceiros (escritório de contabilidade) procuradores não
é oponível ao Fisco.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1743
DF CARF MF
Original